Tribunal: TJMT
Processo: 37439-98.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 18/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
18/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 597021-0 / 2020
Quarta-feira, 18 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80374395920198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80374395920198110001
VICTOR MATEUS PERERIA THIAGO RODRIGO DE BRITO
Requerente: Advogado:
DA SILVA MOTTA CARVALHO
Requerido: CASAS BAHIA
Beneficiário: THIAGO RODRIGO DE BRITO MOTTA CARVALHO
Conta Judicial 3900111535499
Valor: R$ 1.167,67 (um mil e cento e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos)
Autorizado: THIAGO RODRIGO DE BRITO MOTTA CARVALHO
CPF/CNPJ: 001.997.971-10
Data de Emissão: 18/03/2020
Titular Conta THIAGO RODRIGO DE BRITO MOTTA CARVALHO
CPF/CNPJ Titular Conta 001.997.971-10
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2128 128830 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=976290025 1/1